Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o art. 524, parágrafos 1° e 2°, do Código de Processo Civil, que deve o juiz verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente comparando-os aos parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, podendo, inclusive, valer-se da Contadoria Judicial para tanto.
2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
4. Verificando-se a correção dos cálculos apresentados, havendo apenas discrepância na formulação do pedido de Cumprimento de Sentença, deve ser reconhecida a ocorrência de erro material, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do excesso de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.